Tribunal: TJSP
Processo: 0007161-70.2012.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
ção do preparo – Prematura a aplicação, no momento, do § 5o, do referido artigo – Conversão do julgamento, para intimação do apelante.
(TJSP; Apelação Cível 0007161-70.2012.8.26.0445; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Pindamonhangaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2025; Data de Registro: 18/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Ordinária

Relator(a):

Costa Netto

Comarca:

Pindamonhangaba

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/05/2025

Data de publicação:

18/07/2025

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Recolhimento insuficiente de preparo, após indeferimento da gratuidade – Como não houve recolhimento na interposição do recurso, em razão do pedido de gratuidade, é caso de aplicação do § 2o, do art. 1.007, do CPC, e repetir a intimação para complementação do preparo – Prematura a aplicação, no momento, do § 5o,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Recolhimento insuficiente de preparo, após indeferimento da gratuidade – Como não houve recolhimento na interposição do recurso, em razão do pedido de gratuidade, é caso de aplicação do § 2o, do art. 1.007, do CPC, e repetir a intimação para complementação do preparo – Prematura a aplicação, no momento, do § 5o, do referido artigo – Conversão do julgamento, para intimação do apelante.